Tribunal: STF
Processo: Rcl 80943
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por TIM S/A contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região – TRT2 nos autos do Processo 1000205-24.2021.5.02.0057, por afirmado desrespeito à decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli no RE 1.387.795/MG, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.232 da Repercussão Geral.



    A reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada, ao permitir a continuidade da tramitação da execução, violou a decisão proferida no referido recurso paradigma.



    Relata que:



    Cuida-se, na origem, de Reclamação Trabalhista movida por IVENS CREPALDI CONCEICAO, na qual, após o trânsito em julgado, o Beneficiário solicitou o direcionamento da execução a esta empresa, sob a tese de grupo econômico com a ré originária Editora JB S.A. 



    Transcorridos 20 (vinte) anos da distribuição da ação, entendeu a Justiça do Trabalho como legitimo incluir a ora Reclamante (TIM S.A.) no polo passivo da demanda, sob a justificativa da suposta formação do grupo econômico com a ré originária



    [...]



    Esclarece que posteriormente ao r. Acórdão, a Reclamante ingressou com Recurso de Revista, no qual teve seguimento negado. Ato contínuo, interpôs Agravo de Instrumento e Agravo Interno, no qual tiveram provimento negado. 



    Deste modo, foi interposto Recurso Extraordinário, que aguarda julgamento (documento 1, pp. 4-5).



    Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    e) Seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que seja declarada a nulidade das decisões impugnadas, dado o manifesto desatendimento à Súmula Vinculante n. 10 e do art. 98, inc. IX da CF, mediante determinação de exclusão da reclamante do polo passivo do polo passivo do processo n. 1000205-24.2021.5.02.0057; e, de forma subsidiária, para que seja criado o IDPJ e para que seja aplicada a teoria maior, como previsto no artigo 50 do CC (documento 1, p. 16);



    É o relatório. Decido.



     Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



     A reclamação é procedente, pois a autoridade reclamada descumpriu a decisão vinculante proferida pelo Ministro Dias Toffoli, nos autos do Recurso Extraordinário 1.387.795/MG, Tema 1.232.



    Conforme relatado, a reclamante afirma que foi inserida no polo passivo da execução trabalhista objeto desta reclamação, sem ter participado da fase de conhecimento, em razão do reconhecimento da existência de grupo econômico (documento 5, p. 48).



    No caso, alega-se que o ato reclamado teria violado a decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli no RE 1.387.795/MG, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.232 da Repercussão Geral, nos seguintes termos:



    No caso dos presentes autos, discute-se a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). 



    […]



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica. 



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário (grifos no original).



    A decisão reclamada, proferida em fase de execução, incluiu a reclamante no grupo econômico. Transcrevo, no que interessa:



    Pretende o agravante autor a reforma da decisão agravada (fls. 2511/2512), que indeferiu a inclusão das empresas INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA e TIM PARTICIPAÇÕES S/A no polo passivo da demanda, conforme argumentos de fls. 2515/2569.



    Da análise minuciosa dos autos se verifica que a empresa DOCAS INVESTIMENTOS LTDA SP foi incluída no polo passivo executivo, por força da decisão proferida nos autos principais 0216500-34.2005.5.02.0057 - ID aaf2149 (fls. 1252), dado o reconhecimento de formação de grupo econômico, por compor o quadro societário da Editora Rio Participações Eireli.



    Da análise minuciosa dos autos se verifica que a empresa DOCAS INVESTIMENTOS LTDA SP foi incluída no polo passivo executivo, por força da decisão proferida nos autos principais 0216500-34.2005.5.02.0057 - ID aaf2149 (fls. 1252), dado o reconhecimento de formação de grupo econômico, por compor o quadro societário da Editora Rio Participações Eireli. 



    A empresa TIM PARTICIPAÇÕES S/A, por sua vez, adquiriu da reclamada DOCAS INVESTIMENTOS S/A, a empresa HOLDCO PARTICIPAÇÕES LTDA., que detinha quotas sociais da INTELIG e era controlada pela empresa JVCO. Com essa operação, a INTELIG foi integralmente adquirida pela TIM PARTICIPAÇÕES S/A que passou a ser sua única acionista (abril/2009). A JVCO era parte da DOCAS INVESTIMENTOS, controlada pelo Sr. Nelson Tanure e também sendo controladora indireta da INTELIG, a HOLDCO era sociedade controlada por JVCO. Por sua vez, JVCO é acionista minoritária da TIM PARTICIPAÇÕES S/A. Conclui-se, portanto, que ocorreu sucessão de empresas, uma vez que a DOCAS INVESTIMENTOS S/A alienou parte de seu patrimônio para a empresa TIM PARTICIPAÇÕES S/A e através da JVCO manteve participação minoritária no capital social desta. 



    Ressalte-se que, em 16.04.2009, houve a celebração de Acordo de Incorporação "com a interveniência de Docas" para fins de aquisição do controle indireto de INTELIG TELECOMUNICAÇÕES S/A. Tal acordo previa que as cotas representativas do capital social da HOLDCO seriam substituídas por ações ordinárias e preferenciais emitidas por TIM e entregues à JVCO, sociedade que detinha o controle direto da HOLDCO, do mesmo grupo econômico da executada, que possuía o controle acionário da INTELIG, posteriormente incorporada pela TIM. Observo, ainda, que houve a absorção de parte das dívidas da INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA pela TIM PARTICIPAÇÕES S/A, por não eliminado o passivo daquela. Nesse contexto, não há se falar que a aquisição da INTELIG pela TIM tenha cessado a existência de grupo econômico. 



    Portanto, quando a TIM PARTICIPAÇÕES adquiriu os ativos da INTELIG e a incorporou ao seu patrimônio, contraiu para si o passivo trabalhista por sucessão, dentre eles os créditos que ela devia ao autor na presente ação. E por manter como sócia cotista a JVCO PARTICIPAÇÕES LTDA, empresa comandada por DOCAS INVESTIMENTOS S/A, passou a integrar o mesmo grupo DOCAS, devendo responder solidariamente na forma do § 2º do art. 2º da CLT. 



    O grupo econômico em questão já foi apreciado e mantido por acórdão unânime proferido no processo nº 0049300-07.2004.5.02.0002, bem como no processo nº 0127300- 61.2005.5.02.0042, ambos desta 7ª Turma.



    [...]



    Registro, por oportuno, que não se trata aqui do Tema 1232 do STF, de repercussão geral, razão pela qual não há que se suspender o feito. 



    Ante o exposto, conferindo efeito modificativo aos embargos declaratórios, dou provimento ao agravo de petição para deferir a inclusão, no polo passivo, das empresas INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA e TIM PARTICIPAÇÕES S/A (documento 3, pp. 4-5).



    Nesse contexto, houve evidente desrespeito à decisão paradigma, porquanto a autoridade reclamada tratou exatamente do que será examinado pelo Plenário desta Corte Suprema quando julgar o mérito do Tema 1.232 RG.



    O fato de o reconhecimento da reclamante como integrante de grupo econômico ter ocorrido em data anterior ao Tema 1.232 RG, ou já ter sido estabelecida em outras ações, não afasta a necessidade de suspensão do processo. Essa distinção feita pela autoridade reclamada não encontra amparo na decisão que determinou a suspensão dos processos.



    Nessa linha, confiram-se as seguintes decisões: Rcl 60.678/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 3/7/2023; Rcl 61.066/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 2/8/2023; Rcl 61.439/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 14/8/2023; e Rcl 61.530/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 15/8/2023.



    Cito, ainda, da minha relatoria: Rcl 62.031/RJ, DJ 19/9/2023; Rcl 62.276/SP, DJe 2/10/2023; Rcl 62.068/AL, DJe 2/10/2023; e Rcl 63.094/SP, DJe 18/4/2024.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão do Processo 1000205-24.2021.5.02.0057, até o julgamento final do Tema 1.232 da Repercussão Geral.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator